Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702291-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: M. S. F. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G.S.F.A., representado por sua genitora M. S. F., contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0700244-44.2022.8.07.0001, movida contra a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. O agravante informa que o recurso está prejudicado por prolação de sentença na origem (ID 35603599). É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido no feito de origem, no dia 10/5/2022 (ID 124123592). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator